Tribunal: TJBA
Processo: 8000260-92.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000260-92.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (DPE/BA). CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESERVA DE PLENÁRIO E LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. ADI N.º 8027749-69.2022.8.05.0000 — TJBA — ÓRGÃO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL RESTRITIVA (LC 26/06 E LEI 11.045/08). VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. PRETENSA REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que o condenou em honorários à DPE/BA. O embargante sustenta omissão quanto à reserva de plenário (art. 97 da CF) e distinguishing em relação ao Tema 1.002 do STF face às leis estaduais da Bahia. II. Questão em discussão: 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), fixou tese no sentido de ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente público ao qual integra, destinando-se os valores exclusivamente ao aparelhamento institucional. 3. A superveniência da Lei Complementar Federal nº 80/1994, com a redação conferida pela LC nº 132/2009, norma geral editada no exercício da competência concorrente (art. 24, XIII, CF), suspendeu a eficácia de disposições estaduais em sentido contrário, nos termos do art. 24, §4º, da Constituição Federal, afastando a tese de confusão prevista no art. 381 do Código Civil. 4. A aplicação do precedente vinculante não implica declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, mas reconhecimento da suspensão de eficácia de norma estadual por superveniência de legislação federal, razão pela qual não incide a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF). 5. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declarou a nulidade parcial de dispositivos da legislação estadual (LC 26/06 e Lei 11.045/08) que vedavam a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública, afastando o fundamento normativo invocado pelo embargante. 6. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões suscitadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. O prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria foi devidamente apreciada. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. É aplicável o Tema 1.002 do STF para assegurar o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra o ente público ao qual integra. 2. A superveniência de norma geral federal suspende a eficácia de legislação estadual conflitante, não configurando ofensa à cláusula de reserva de plenário. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 24, XIII e §4º, 97; CPC, arts. 1.022 e 927, III; CC, art. 381; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1.002 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante nº 10; STF, Rcl nº 69.080/BA, AgRg; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000; STJ, Súmula 421 (cancelada). Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8000260-92.2021.8.05.0032, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG28